Tribunal: TJDFT
Processo: 0732047-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732047-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAÍRA KONRAD DE BRITO RECORRIDA: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ARRAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO OU AJUSTE PELAS PARTES. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ILÍCITO IMATERIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC, havendo “mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”. No mesmo sentido, o art. 25, § 1o, do CDC. 2. Diante da venda direta do veículo, amparada na Lei n. 6.729/79, resta configurada a condição da fabricante como fornecedora do produto e exsurge daí a responsabilidade solidária pela intermediação do negócio jurídico feita pela concessionária. 3. O art. 30 do CDC consagra o Princípio da Vinculação da Oferta, que não foi observado pela concessionária, uma vez que, quatro meses após a celebração do contrato de compra e venda do veículo, informou que o automóvel não seria entregue, pois o modelo adquirido deixou de ser fabricado. 4. As arras não se presumem, mas precisam ser ajustadas ou pactuadas pelas partes. Jurisprudência e doutrina. A míngua de previsão contratual, incabível o pedido de restituição do sinal e início de pagamento do preço em dobro como arras fosse. 5. O mero descumprimento contratual não atenta contra dignidade do contratante, como os atributos da sua personalidade – honra, imagem, nome ou integridade psicológica – a justificar a reparação. Entendimento prevalente na doutrina e jurisprudência pátria. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9°, 10 e 933, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o tribunal “extrapolou os limites revisionais da matéria que lhe fora submetida por meio do recurso de apelação, uma vez que, em NENHUM MOMENTO, a FIAT alegou nas razões recursais da Apelação, tampouco em sua contestação, a tese defensiva de que o pagamento de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) não teria natureza de arras confirmatórias em razão da ausência de cláusula contratual expressa”, incorrendo em error in procedendo; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 113, § 1o, incisos I e III, 417 e 418, todos do Código Civil, defendendo que a pactuação das arras confirmatórias não depende de cláusula contratual expressa em contrato de adesão consumerista e, ainda que fosse exigida, não se poderia cobrar pactuação expressa se a própria recorrida, em momento posterior, confirmou que o pagamento de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) teria natureza jurídica de arras confirmatórias; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pleiteando a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais ou, no mínimo, que seja restabelecido o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/DF 39.272 (ID 41924013). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 9°, 10 e 933, todos do CPC, porquanto para revisar a convicção a que chegou o acórdão que apreciou os embargos de declaração, no sentido de que não foram extrapolados os limites da lide, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA A SÚMULA VINCULANTE DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da CF. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não existiu julgamento extra petita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1911558/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022)(g.n.). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 113, § 1o, incisos I e III, 417 e 418, todos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “À míngua de previsão contratual, incabível o pedido de restituição do sinal e início de pagamento do preço em dobro como arras fosse” (ID 38241882). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça: “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na aventada transgressão aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de comprovação dos danos morais supostamente sofridos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “É assente nesta Corte que somente é possível a reavaliação do valor arbitrado a título de reparação por danos morais nos casos em que se afigure exorbitante ou irrisório, o que não se configura no caso dos autos” (AgInt no AREsp 1820503/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021), o que não se configura no caso dos autos. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/DF 39.272 (ID 41924013). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025